Tribunal: STF
Processo: AI 779140
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria Criminal. Ausência de peça essencial. Precedentes. 




1. O acórdão recorrido, a certidão da respectiva intimação, a petição de interposição do recurso denegado, as contrarrazões, a decisão agravada e a certidão da respectiva intimação são peças de traslado obrigatório, nos termos do art. 544, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula nº 288/STF. 




2. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que incumbe exclusivamente ao agravante a responsabilidade pela correta formação do instrumento com o completo traslado das peças, não se admitindo o suprimento de eventuais falhas ou a realização de diligências junto a esta Corte. 




3. Agravo regimental não provido.